Tribunal: TJDFT
Processo: 0736849-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736849-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA contra decisão de ID 205347711 (autos de origem), proferida em execução proposta por ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE, que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para impugnação à penhora. Afirma, em suma, que, após o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi concedido efeito suspensivo; que o juízo a quo prosseguiu com a prática de atos processuais subsequentes, incluindo a abertura de prazo para impugnação à penhora; que havia condição suspensiva, impeditiva da abertura da contagem do prazo; que a interposição do recurso e a concessão do efeito suspensivo impedem a produção de efeitos da decisão; que, sem que tenha ocorrido a qualificação e a intimação de sua cônjuge, a penhora e os atos processuais subsequentes são nulos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão de prazo para impugnação à penhora. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 63644674, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 64131152. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para resolução da controvérsia, é imprescindível destacar a ordem cronológica dos atos processuais praticados, incluídas as deliberações no Agravo de Instrumento n. 0720424-16.2024.8.07.0000. Em 9/4/2024, o agravado-exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel, após o respectivo registro imobiliário (ID 192641286 dos autos de origem). Na decisão de ID 194352567 (autos de origem), proferida em 23/4/2024, deferiu-se a penhora dos direitos aquisitivos. Cabe ressaltar que, na mencionada decisão, estabeleceu-se uma sequência de atos processuais: a expedição de mandado de avaliação e intimação do executado e da cônjuge e, com o retorno da diligência, a intimação do executado e da cônjuge “quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917” do Código de Processo Civil. Consignou-se, por fim, que “realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora” (item 4). Ou seja, na própria decisão em que foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos, foram expedidos comandos diversos: um para a secretaria do juízo (referente à expedição de mandado de avaliação) e um para o agravado, correspondente à sua intimação para impugnação à penhora. O artigo 841 do Código de Processo Civil dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Complementa o 1§o que a intimação da penhora será feita ao advogado do executado, de modo que não há, ressalvada a hipótese de inexistência de advogado constituído, necessidade de intimação pessoal. A mencionada decisão foi publicada em 26/4/2024, iniciando-se a contagem do prazo para impugnação em 29/4/2024, com término em 20/5/2024. Expediu-se, em 10/5/2024, o mandado de avaliação (ID 196398500 dos autos de origem) e, em 26/5/2024, a Secretaria da Sexta Turma Cível comunicou decisão proferida no AGI 0720424-16.2024.8.07.0000, de relatoria da e. Desa. Vera Andrighi, deferindo efeito suspensivo a recurso interposto pelo executado. Ou seja, o efeito suspensivo foi deferido anteriormente ao cumprimento do mandado de avaliação e intimação, mas após o transcurso do prazo para impugnação à penhora. Em 12/6/2024, enquanto vigente ordem de suspensão proferida pelo segundo grau de jurisdição, certificou-se a juntada do mandado de intimação, com a intimação do executado para impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea (ID 199989078 dos autos de origem). Em 23/7/2024, houve nova comunicação da Secretaria da Sexta Turma Cível, dando ciência do não conhecimento, por decisão monocrática, do recurso interposto. Na aludida decisão, a e. Desa. Relatora consignou que: Nesses termos, todas as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento, de impossibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, de excesso de onerosidade, de enriquecimento sem causa, de afetação do seu suposto único bem, de adimplemento substancial, de incompatibilidade entre os pedidos da agravada para executar o termo de confissão de dívida e para penhorar os direitos aquisitivos do objeto daquele contrato, de impossibilidade da promitente vendedora assumir a posição de promitente compradora e de que “a transformação de um promitente vendedor em promitente comprador, sem a transferência efetiva dos direitos, pode resultar em uma sobreposição de expectativas e obrigações que não se sustentam pela legislação vigente”, não foram submetidas ao Juízo de origem nem ali decididas, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso (grifo nosso). A contextualização foi necessária para averiguar se havia sido assegurada à parte agravante a prerrogativa de impugnar a penhora anteriormente à decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em análise prefacial, não merece reparos a decisão agravada, porquanto a parte agravante pretende, em verdade, a reabertura do prazo para impugnação. Ao invés de apresentar impugnação à penhora no primeiro grau de jurisdição, após a ciência da decisão que deferiu a penhora, a parte agravante optou por alegar as teses típicas de impugnação diretamente no agravo de instrumento, quando deveria ter submetido ao juízo de primeiro grau de jurisdição. Cabe ressaltar, ainda, que o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático. Em outras palavras, não basta o protocolo do recurso para interrupção automática de todos os prazos vigentes no primeiro grau de jurisdição, sem olvidar que, no caso concreto, a concessão de efeito suspensivo ocorreu após o transcurso do prazo para impugnação, não se falando em efeito retroativo para alcançar prazos expirados. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora